Tribunal: TJPA
Processo: 0803395-34.2022.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803395-34.2022.8.14.0097

APELANTE: JHON JORGE DE OLIVEIRA E SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO PARCIAL DO DEDO POLEGAR DIREITO. ATIVIDADE MANUAL. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FUNCIONAL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO MISERO. RECONHECIMENTO DE SEQUELA PERMANENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por segurado contra decisão monocrática que negara provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em ação previdenciária ajuizada em face do INSS, na qual pleiteava a concessão de auxílio-acidente. O autor, mecânico de manutenção de máquinas pesadas, sofreu amputação parcial do dedo polegar direito em acidente de trabalho ocorrido em 04/06/2016. Sustenta contradição no laudo pericial e invoca jurisprudência consolidada, especialmente o Tema 416 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a amputação parcial do dedo polegar direito, com a consequente sequela permanente e exigência de maior esforço funcional, ainda que não reconhecida formalmente a redução da capacidade laborativa no laudo pericial, justifica a concessão do benefício de auxílio-acidente, à luz da jurisprudência consolidada e dos princípios do Direito Previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de acidente, consolidação da lesão, existência de sequela permanente e redução da capacidade para o trabalho habitual, conforme o art. 86 da Lei nº 8.213/91.

A perícia reconhece a amputação do dedo e a exigência de maior esforço físico na atividade, ainda que conclua pela possibilidade de readaptação, o que evidencia contradição interna no laudo e autoriza juízo diverso com base no conjunto probatório.

A jurisprudência pacífica reconhece que amputações de dedos da mão, especialmente em atividades manuais, ensejam redução da capacidade funcional, mesmo que mínima, o que basta para concessão do benefício, conforme o Tema 416 do STJ.

A interpretação deve observar os princípios protetivos do Direito Previdenciário, notadamente o in dubio pro misero, sendo ilegítima a negação do benefício com base exclusiva em laudo pericial incongruente.

O juiz não está
adstrito
ao laudo pericial, podendo formar convencimento com base em outros elementos dos autos, conforme os
arts
. 371 e 479 do CPC, bem como jurisprudência dominante.

O Anexo III do Decreto nº 3.048/99 possui caráter meramente exemplificativo e não se sobrepõe à norma legal nem aos precedentes vinculantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
provido.

Tese de julgamento
:

A amputação parcial do dedo polegar de trabalhador que exerce atividade eminentemente manual configura redução da capacidade para o trabalho habitual, mesmo que mínima, sendo devida a concessão do auxílio-acidente.

O laudo pericial não vincula o juízo quando contrariado por outros elementos de prova e pela jurisprudência consolidada, sendo legítima a concessão do benefício com base no conjunto probatório.

O princípio do in dubio pro misero impõe interpretação mais favorável ao segurado diante de dúvidas ou contradições quanto à redução da capacidade laborativa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 86; Decreto nº 3.048/99, Anexo III; CPC,
arts
. 371 e 479.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema 416, REsp 1.230.957/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, j. 23.05.2012;

TRF-3,
ApCiv
51898434920204039999, Rel. Des. Federal David Diniz Dantas, j. 15.09.2020;

STJ,
AgRg
no
AREsp
824.108/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 01.03.2016;

TJRS, Apelação Cível 70073228256, Rel. Des. Tasso
Caubi
Soares
Delabary
, j. 28.02.2018;

TJSC, AC 20100475662, Rel. Newton
Janke
, j. 19.07.2011;

TRF4, AC 5014099-13.2020.4.04.9999, Rel. Jairo Gilberto Schafer, j. 09.10.2020.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 34ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 29/09/2025 a 06/10/2025, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto por
JHON JORGE DE OLIVEIRA E SILVA
, em face da decisão monocrática
desta Relatoria

(
ID 27225981
)
, a qual negou provimento à apelação
, mantendo a
sentença
de improcedência da ação previdenciária por ele ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, na qual postula a concessão do benefício de auxílio-acidente, em razão da amputação parcial do dedo polegar direito, decorrente de acidente de trabalho ocorrido em 04/06/2016.

Em suas razões recursais (ID 27881479), o agravante sustenta, em resumo:

(i) a tempestividade e o cabimento do agravo interno;

(
ii
) que a perícia médica realizada apresenta contradições internas, pois ao mesmo tempo nega e reconhece a redução da capacidade laborativa;

(
iii
) que a decisão monocrática ignorou entendimento consolidado da jurisprudência pátria, especialmente o Tema 416 do STJ, segundo o qual a redução mínima da capacidade já é suficiente para concessão do auxílio-acidente;

(
iv
) que é pacífico o reconhecimento de incapacidade parcial quando há amputação de dedo da mão, principalmente em profissões manuais, como a exercida pelo autor (mecânico de manutenção de máquinas pesadas).

P
or fim, pleiteia o provimento do recurso,
com a reforma da decisão monocrática para concessão do benefício pleiteado.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 29147125).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O
recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a esta Turma diz respeito à possibilidade de concessão de auxílio-acidente ao autor, trabalhador mecânico, em razão da amputação parcial do dedo polegar direito, ainda que o laudo pericial judicial tenha concluído pela preservação da capacidade laborativa.

DO ENQUADRAMENTO LEGAL

O auxílio-acidente está disciplinado no art. 86 da Lei nº 8.213/91:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Em complemento, o §1º do art. 18 do mesmo diploma dispõe:

“§ 1º O auxílio-acidente mensal será devido como indenização, a contar do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.”

Portanto, a concessão do benefício exige:

acidente de qualquer natureza;

lesão consolidada;

sequela permanente;

redução da capacidade para o trabalho habitual.

Nessa esteira de raciocínio, observa-se que e
sses elementos devem ser analisados sob a luz dos princípios protetivos do Direito Previdenciário, especialmente o in dubio pro misero, reconhecido pel
a

Jurisprudência Pátria
.
Vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ .
TERMO INICIAL DA INCAPACIDADE. JUIZ NÃO ESTÁ
ADSTRITO
AO LAUDO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. REQUISITOS QUALIDADE DE SEGURADO E CARÊNCIA
CUMPRIDOS .
PROCEDÊNCIA MANTIDA.
- Expressamente consignados os motivos que ensejaram na manutenção da sentença - Em que pese a data de início da incapacidade firmada pelo perito, o INSS em exame datado de 09/12/2016, reconheceu a existência de incapacidade em momento anterior, desde 17/11/2016 - Havendo contradição nos laudos do INSS e judicial, há de se acolher aquele mais favorável ao segurado, em observância ao princípio do ‘in dubio pro misero’ - Consta do CNIS, dentre outros, recolhimentos como contribuinte individual no período de 01/04/2007 a 31/06/2011 e como facultativa no período de 01/06/2016 a 30/11/2016 - Quanto à carência, verifica-se que a incapacidade ocorreu em 17/11/2016 no intervalo entre as medidas provisórias, de tal sorte que se aplica a regra do 1/3 para aproveitamento das contribuições anteriores à perda da qualidade de segurado, o que foi cumprido, restando, por conseguinte, satisfeitos os requisitos da carência e qualidade de segurada - Eventual alegação de que não é cabível o julgamento monocrático no caso presente resta superada, frente à apresentação do recurso para julgamento colegiado - Agravo interno desprovido.

(TRF-3 -
ApCiv
: 51898434920204039999, Relator.: Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, Data de Julgamento: 15/09/2020, 8ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 18/09/2020)
(grifo nosso)

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA DO STF. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL NÃO RECONHECIDO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. LAUDO PERICIAL. NÃO VINCULAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO FUNDADO EM OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE
. (...) 4. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que o laudo pericial não vincula a conclusão alcançada pelo juiz, que, pelo princípio do livre convencimento, está autorizado a reconhecer a incapacidade laborativa ou afastar o nexo causal, com base no conjunto probatório produzido nos autos. Precedentes. Agravo regimental improvido. (
AgRg
no
AREsp
824.108/SP
, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 1º/3/2016,
DJe
8/3/2016)
(grifo nosso)

DA ANÁLISE DA PROVA PERICIAL

A decisão agravada fundamentou-se exclusivamente no laudo pericial (ID 23862086), o qual, apesar de reconhecer

a amputação traumática do dedo polegar direito, e

a necessidade de maior esforço físico para o desempenho da função,

concluiu que não houve redução da capacidade laborativa habitual, pois o autor “pode ser readaptado”.

Ocorre que
,
analisando com maior detença os autos, chega-se
a
conclusão
de que o decisum guerreado
revela-se incompatível com os princípios norteadores do Direito Previdenciário, sobretudo considerando

o conjunto da prova técnica, que reconhece sequela anatômica permanente

a atividade profissional desempenhada (mecânico de máquinas), eminentemente manual

e o entendimento jurisprudencial consolidado de que amputações, mesmo parciais, de dedos ensejam direito ao auxílio-acidente, por comprometerem o funcionamento harmônico da mão.

DA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE E TEMA 416 DO STJ

Segundo o Tema 416 do STJ, firmado sob o rito dos repetitivos:

“Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.”

A
respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INSS. AMPUTAÇÃO PARCIAL DO POLEGAR ESQUERDO CID S68 .0. NEXO DE CAUSALIDADE. EMPREGO DE MAIOR ESFORÇO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE
LABORAL .
AUXÍLIO-ACIDENTE. BENEFÍCIO DEVIDO
. 1. Conforme decisão recente tomada pelo STJ no
Resp
.
1.261.410/RS, afetado ao rito dos recursos repetitivos, não há necessidade de o segurado especial recolher contribuições facultativas para ter direito ao auxílio-acidente.
2 .

O auxílio-acidente será concedido ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Artigo 86 da Lei nº 8.213/91.
3 .
Caso concreto em que demonstrada a redução da capacidade laborativa do segurado, decorrente de acidente do trabalho que acarretou a amputação parcial do polegar esquerdo do autor, exigindo emprego de maior esforço para o desempenho das atividades profissionais que habitualmente exercia, faz jus ao benefício de auxílio-acidente a partir da cessação do benefício de auxílio-doença anteriormente concedido.
APELO PROVIDO.
( Apelação
Cível Nº 70073228256, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Tasso
Caubi
Soares
Delabary
, Julgado em 28/02/2018)
(grifo nosso)

AÇÃO ACIDENTÁRIA. AMPUTAÇÃO PARCIAL DO DEDO POLEGAR DA MÃO DIREITA. PERÍCIA QUE NEGA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. CONCLUSÃO
EQUIVOCADA .
AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO. RECURSO PROVIDO. É equivocada a conclusão pericial que nega a existência de redução da capacidade laboral de obreiro que, em acidente típico, sofreu a amputação parcial de dedo da mão, pois que "a mão funciona como um conjunto harmônico, em que cada um dos dedos tem função própria e ajuda os outros na tarefa de apreensão dos objetos, movimentação e posicionamento das estruturas a serem trabalhadas e manuseadas. A alteração funcional de um deles acarreta o dispêndio de energia" (RT 700/117
) .
A perda parcial, mesmo mínima de dedos da mão, rende ensejo à percepção do auxílio-acidente.

(TJ-SC - AC: 20100475662 Braço do Norte 2010.047566-2, Relator.: Newton
Janke
, Data de Julgamento: 19/07/2011, Segunda Câmara de Direito Público)

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-ACIDENTE. PROVA PERICIAL. ART. 375 CPC. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PEDREIRO. AMPUTAÇÃO DE FALANGE DE DEDO DE MÃO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. COMPROVAÇÃO. 1. São quatro os requisitos para a concessão do auxílio-acidente, previsto no art. 86 da LBPS: (a) qualidade de segurado; (b) a superveniência de acidente de qualquer natureza; (c) a redução parcial da capacidade para o trabalho habitual, e (d) o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade. 2. Tendo a perícia certificado a existência da patologia alegada pela parte autora, o juízo de incapacidade pode ser determinado, sem sombra de dúvidas, pelas regras da experiência do magistrado, consoante preclara disposição do artigo 375 do CPC. 3. A existência desse tipo de
seqüela
compromete efetivamente o desempenho do labor do autor, vez que na sua função de pedreiro, eminentemente manual, exige-se força, precisão e destreza. 4. Fato é que ficou comprovada a existência da
seqüela
que provoca a redução funcional do membro afetado,
restingindo
, por fim, os movimentos e exigindo maior esforço para executar a função com segurança 5. Havendo nos autos, também, elementos probatórios que comprovam a existência de
seqüelas
decorrentes de acidente de qualquer natureza, que reduziram a
capacidade laboral do autor e que são capazes de infirmar as conclusões da perícia judicial, é devido o benefício de auxílio-acidente. (TRF4, AC 5014099-13.2020.4.04.9999, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC, Relator JAIRO GILBERTO SCHAFER, juntado aos autos em 09/10/2020)

No presente caso
,
o autor,
trabalhador mecânico, em razão da amputação parcial do dedo polegar direito
,
fic
ou
com sequela e, em razão de tal circunstância, encontra-se em evidente desvantagem, quando comparado com outros trabalhadores sem qualquer limitação, mormente em um mercado de trabalho extremamente competitivo como o atual.

Por evidente, o trabalhador acidentado sabe de sua situação de inferioridade relativamente aos demais colegas sem qualquer imperfeição, com o que, cabível uma compensação, ainda mais quando reconhecida a irreversibilidade da sequela que, sem dúvida, demanda maior esforço de sua parte para o desempenho das funções habituais.

O mesmo entendimento foi consagrado no conhecido RT 700/117, que assim dispõe:

“A mão funciona como um conjunto harmônico, em que cada um dos dedos tem função própria e ajuda os outros na tarefa de apreensão dos objetos, movimentação e posicionamento de estruturas a serem trabalhadas e manuseadas. A alteração funcional de um deles acarreta maior dispêndio de energia.”

Em complemento, como salientado pelo agravante, o Anexo III do Decreto 3.048/99, utilizado pela perícia como fundamento de negativa, é meramente exemplificativo, e não se sobrepõe à Lei nem aos precedentes do STJ.

DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO

Conforme o art. 371 do CPC:

“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da
formação de seu convencimento.”

Nesse sentido, a
autoridade judiciária não está
adstrita
ao laudo pericial (art. 479 do CPC). Assim, havendo elementos nos autos capazes de demonstrar a redução da capacidade laboral, inclusive pela própria contradição interna do laudo (que reconhece a amputação e o maior esforço), é legítima a formação de juízo diverso com base nos demais elementos probatórios e jurisprudência consolidada.

Portanto, d
iante do conjunto probatório e dos precedentes jurisprudenciais dominantes, é imperiosa a concessão do benefício de auxílio-acidente ao agravante, uma vez comprovada:

a existência de acidente típico;

a amputação de segmento do dedo polegar direito;

a permanência de sequela;

e o aumento do esforço funcional para a atividade habitual, que é manual e exige destreza.

Ademais, não se mostra razoável negar o benefício sob a única justificativa de que o autor “pode ser readaptado”, quando o direito ao auxílio-acidente é indenizatório e prescinde de afastamento laboral ou incapacidade total.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto pelo conhecimento e provimento do recurso
, para reformar a decisão monocrática e, por conseguinte, julgar procedente o pedido inicial, determinando a concessão do benefício de auxílio-acidente ao autor, com efeitos a partir da cessação do auxílio-doença (18/08/2016), nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, com correção monetária e juros conforme os critérios estabelecidos nos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

É o voto.

Belém,
2
9
de
setembro
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 06/10/2025